Tribunal: STF
Processo: RE 1547723
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao agravo regimental da acusação e mantida decisão do Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, que deu provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.571.005/GO, interposto pela defesa, para “reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso no domicílio do réu, bem como de todas as provas delas derivadas, e, por conseguinte, absolvê-lo, com fundamento no art. 386, II, do CPP, das imputações constantes no Processo n. 5006983-81.2021.8.09.0093” (fl. 7, e-doc. 49). Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).



    3. Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal, imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou – sobretudo a partir do REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017) – a tentar dar concretude à expressão ‘fundadas razões’, por se tratar de expressão extraída pelo STF do art. 240, § 1º, do CPP. Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art. 240, § 1º, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel. 



    4. No caso, policiais receberam denúncia anônima sobre a existência de drogas em um imóvel e para lá se dirigiram. Ao notar a aproximação dos agentes, o réu, que estava sentado na calçada em frente ao imóvel, tentou empreender fuga, mas foi detido ainda em via pública. Os policiais revistaram o acusado e encontraram duas porções de cocaína e um controle no bolso dele. Ao apertar o controle, perceberam que ele abria o portão da residência e decidiram fazer uma varredura na casa. 



    5. Entretanto, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a mera apreensão de drogas com o paciente em via pública não autoriza, por si só, a realização de busca no interior da residência dele, porque não permite presumir a existência de mais objetos ilícitos dentro do lar, salvo quando há algum indicativo concreto de que a casa está sendo usada de base para a prática do tráfico em via pública naquele momento. Não é, porém, a hipótese dos autos, em que nada de concreto que demonstrasse o uso da residência foi constatado previamente pelos policiais. 



    6. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.



    7. Agravo regimental não provido” (fls. 1-3, e-doc. 61).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal foram rejeitados (e-doc. 73).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que se “sedimentou [no Superior Tribunal de Justiça] o entendimento (respeitosamente equivocado e ilógico) de que, mesmo tendo policiais sido informados de que o corréu apenado ora recorrido ‘comercializava’ (rectius traficava) drogas em local específico com descrição de características físicas específicas, tendo buscado fugir ao vislumbrar a viatura policial chegando, não haveria fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar busca pessoal e domiciliar” (fl. 4, e-doc. 77).



    Argumenta ser “patente e indene a dúvidas o panorama fático (...) em que transparece ‘fundada’ e comprovada ‘suspeita’ de que ‘a) o suspeito já fosse conhecido dos policiais, sendo monitorado e procurado anteriormente; b) houve informação precisa de onde o suspeito estava (em uma praça, onde havia muitas crianças e adolescentes), bem como as exatas descrições de suas características físicas e roupa (camisa branca); c) no momento da abordagem, antes da busca pessoal, o suspeito demonstrou nervosismo, inclusive ocasionando a necessidade de uso força (algemamento); d) o abordado autorizou a ida dos policiais à residência, para busca, alegando que não havia nada de ilícito no local, culminando-se na apreensão de grande quantidade de droga (mais de 15 kg de maconha e 17 frascos de ‘lança-perfume’)’ (sic, e-STJ, fls. 538)” (fl. 9, e-doc. 77). 



     



    Ressalta que “não se há de falar, pois, em inexistente ilegalidade de busca pessoal e domiciliar haja vista existência comprovada de ‘fundadas suspeitas’ de prática de crime permanente e hediondo (narcotráfico) em via pública, tendo sido comprovadas a posteriori as alentadas e detalhadas informações e ‘suspeitas fundamentadas’ por efetiva, material, concreta e comprovada apreensão de 15 kg de maconha, 17 frascos de ‘lança-perfume’ e balança de precisão em poder do réu ora embargado Marcelo Leles Martins Filho” (fl. 9, e-doc. 77). 



    Estes os pedidos:



    “(...) requer que Vossa(s) Excelência(s) admita(m) este recurso extraordinário para, dele conhecendo, provê-lo para reformar o v. acórdão profligado, mantendo-se incólume as provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar e a condenação do réu ora recorrido. 



    Pede, uma vez publicado o acórdão e intimadas as partes, dê-se ciência pessoal legal ao Parquet federal segundo artigo 18, inciso II, alínea h, da Lei Complementar nº 75/936 e em respeito à autoridade do derradeiro veredito do STF ao julgar em 30/09/2014 a Reclamação nº 17.694/RS7” (fl. 13, e-doc. 77).



    3. Em 9.4.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário por verificar “necessidade de submissão da controvérsia à apreciação da Suprema Corte para a resolução de eventual divergência com o precedente vinculante” (fl. 8, e-doc. 93). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de o Superior Tribunal de Justiça ter afrontado os incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República, para ser declarada a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se o acórdão proferido pela Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, que rejeitou os embargos infringentes opostos pela defesa e manteve acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal, pelo qual desprovida a Apelação Criminal n. 5006983-81.2021.8.09.0093 e confirmada a sentença do juízo da Vara Criminal da comarca de Jataí/GO (Ação Penal n. 5006983-81.2021.8.09.0093), que condenou o recorrido pela prática do delito de tráfico de entorpecente.



    6. O recorrido foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente porque “tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância, 15 (quinze) tabletes da substância vegetal Cannabis Sativa Lineu, droga ilícita vulgarmente conhecida como ‘maconha’, pesando em sua totalidade 15,290 kg (quinze quilogramas e duzentos e noventa miligramas), e 17 (dezessete) recipientes cilíndricos, contendo líquido incolor, produto semelhante à droga ilícita popularmente conhecida por ‘lança perfume’” (fl. 1, e-doc. 7). Consta da denúncia:



    “(...) uma equipe da Polícia Militar foi informada pelo COPOM que um indivíduo que estaria vestindo uma camisa branca, estaria comercializando drogas ilícitas na Praça Frei Domingos, situada na Avenida Benjamin Constant esquina com Rua dos Pioneiros, nesta cidade.



    Visando averiguar a veracidade da informação, a equipe policial se deslocou até o local, oportunidade que visualizou no local, e com as mesmas característica narradas, o denunciado MARCELO LELES MARTINS FILHOS, indivíduo já conhecido no meio policial.



    Assim, foi procedida a abordagem, momento que o denunciado apresentou nervosismo com a atuação policial, o que ensejou o uso de algemas e força física.



    Em continuidade às diligências, e diante da fundada suspeita, deslocaram-se até sua residência, situada na Rua José Bonifácio, nº 214, Setor Vila Iracema.



    Durante busca domiciliar, a equipe policial logrou êxito em encontrar no interior do imóvel, 15 (quinze) tabletes de ‘maconha’, com peso total de 15,290 kg (quinze quilogramas e duzentos e noventa miligramas), bem como 17 (dezessete) frascos de ‘lança perfume’” (fl. 2, e-doc. 7).



    Em 1º.6.2021, o juízo da Vara Criminal da comarca de Jataí/GO condenou o recorrido na Ação Penal n. 5006983-81.2021.8.09.0093 pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa (e-doc. 10). 



    A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5006983-81.2021.8.09.0093 (e-doc. 12), na qual suscitou ilicitude das provas obtidas, com as alegações de violação do domicílio do recorrido, insuficiência probatória apta a sustentar a condenação e reexame da dosimetria da pena. 



    Em 27.1.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação da defesa. A alegação de ilicitude das provas foi afastada pelos seguintes fundamentos:



    “Não há que falar em violação de domicílio, uma vez que toda ação policial se deu dentro dos limites da legalidade, com os desdobramentos ínsitos ao estado de flagrância em que se encontrava o ora apelante. (...)



    Logo, não há nenhuma ilegalidade na prova obtida, não havendo que se falar em sua absolvição por ausência de provas. Ainda que esta prova fosse considerada ilegal, o que se admite apenas por amor ao debate, destaca-se nos autos que foram encontradas drogas em poder do sentenciado e que restou amplamente comprovado o crime de tráfico de drogas imputado ao apelante pelas demais provas colhidas nos autos” (fl. 13, e-doc. 14).



    Contra o acórdão a defesa opôs embargos infringentes, reiterando a alegação de nulidade de provas (e-doc. 19).



    Em 22.11.2023, a Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, por maioria, rejeitou os embargos infringentes. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento:



    “No caso em espécie, não é possível afirmar que houve mera notícia anônima de que o embargante estava em ‘atitude suspeita’. Pelo contrário, restaram evidenciados elementos concretos, empiricamente aferíveis, anteriores à busca pessoal, hábeis a legitimar a atuação policial, diante das fundadas razões para tanto. 



    A prova dos autos, notadamente o depoimento dos policiais militares responsáveis pela abordagem, aponta que MARCELO já era conhecido dos policiais, sendo monitorado e procurado anteriormente, diante de informações passadas da prática do tráfico de drogas. 



    Os agentes militares foram unânimes em relatar que já conheciam MARCELO, e que estavam ‘de olho nele’ (PM lago Messias Pereira Rodrigues). Acrescentaram que já havia notícias anteriores de que o embargante estava traficando na região, e que costumava portar uma pequena quantidade de entorpecente, motivo pelo qual a força policial ‘já estava patrulhando as imediações, sempre buscando ver se encontrávamos ele’ (PM Maikon Cardoso da Silva). 



    Assim, observa-se que a abordagem policial não foi absolutamente aleatória, ou baseada em tirocínio pessoal dos agentes, tampouco em percepções subjetivas, pois o suspeito já estava sendo monitorado e procurado na região, em decorrência de notícias anteriores da prática do tráfico (crime permanente).



    Diante dessa fundada suspeita anterior, acerca da pessoa de MARCELO, e recebida nova informação de que ele estava, dessa vez, em uma praça, traficando drogas, os policiais se dirigiram àquele local, onde lograram êxito em identificá-lo. 



    Ressalte-se que, embora anônima, a notícia não foi genérica, ou abstrata. Pelo contrário, informou especificamente onde o suspeito estava (em uma praça, onde havia muitas crianças e adolescentes), bem como as exatas descrições de suas características físicas e roupa (camisa branca), permitindo, assim, a sua exata identificação e a abordagem precisa. 



    Além disso, consta que, no momento da abordagem, antes da busca pessoal, o suspeito demonstrou nervosismo. Todavia, a atuação dos policiais não foi inaugurada tampouco baseada unicamente nisso. Já havia, conforme dito, elementos suficientes indicativos da prática criminosa, e esse nervosismo apenas somou-se aos outros indícios embasadores das fundadas razões. 



    MARCELO reconheceu, ainda, que possuía em sua residência uma ‘réplica de fuzil’, e, inclusive, autorizou os policiais a adentrarem à casa, aduzindo que não havia mais nada de errado no local. 



    Diante de todo esse contexto, a ação policial desdobrou-se, então, em diligência à residência do embargante, com busca domiciliar frutífera, encontrando-se mais de 15 kg de maconha, e 17 frascos de ‘lança-perfume’” (fls. 9-11, e-doc. 21).



    Contra esse julgado a defesa interpôs recurso especial (e-doc. 26), inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás em 30.1.2024 (e-doc. 30).



    A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.571.005/GO (e-doc. 34).



    Em 1º.10.2024, o Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.571.005/GO, deu provimento ao recurso especial, “a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso no domicílio do réu, bem como de todas as provas delas derivadas, e, por conseguinte, absolvê-lo, com fundamento no art. 386, II, do CPP, das imputações constantes no Processo n. 5006983-81.2021.8.09.0093” (fl. 7, e-doc. 49). Estes os fundamentos da decisão:



    “Os policiais receberam denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas por uma pessoa vestindo camisa branca e procederam a abordagem do acusado, que demonstrou nervosismo e confessou informalmente haver objetos ilícitos em sua residência. 



    Em razão disso, os policiais entraram no domicílio e fizeram buscas. Portanto, as razões para o ingresso na residência do acusado foram: a) a existência de denúncias anônimas de tráfico de drogas e b) a suposta confissão informal do acusado.



    Sobre o primeiro argumento, o STJ entende que ‘A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos prévios e indicativos da ocorrência de crime, não é suficiente a legitimar o ingresso de policiais no domicílio, sem prévio mandado judicial ou consentimento de morador’ (AgRg no HC n. 756.430/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe de 20/12/2023.). (...)



    Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. (...)



    Quanto ao segundo argumento, esta Corte Superior é firme em entender que não é verossímil a versão policial, ao narrar que o réu, após ser abordado por agentes estatais em via pública, haveria confessado ter objetos ilícitos no interior de sua casa, levado os policiais voluntariamente até lá e franqueado a entrada em seu domicílio. (...)



    Saliento, ainda, que a natureza permanente do delito, por si só, não autoriza o ingresso em domicílio alheio” (fls. 3-5, e-doc. 49).



    Contra a decisão o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental, com o objetivo de restaurar a higidez do conjunto probatório (e-doc. 55).



    Em 28.10.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, pelos mesmos fundamentos da decisão agravada (e-doc. 61).



    7. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal, tem-se que, na abordagem, foi constatado em posse do recorrido “15 (quinze) tabletes da substância vegetal Cannabis Sativa Lineu, droga ilícita vulgarmente conhecida como ‘maconha’, pesando em sua totalidade 15,290 kg (quinze quilogramas e duzentos e noventa miligramas), e 17 (dezessete) recipientes cilíndricos, contendo líquido incolor, produto semelhante à droga ilícita popularmente conhecida por ‘lança perfume’” (fl. 12, e-doc. 14).



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial. Ressaltou-se que a abordagem foi realizada após denúncia anônima que informou o local específico onde o recorrido estava (“Praça Frei Domingos, situada na Avenida Benjamin Constant esquina com Rua dos Pioneiros”) e as descrições das características físicas e da roupa do recorrido, que demonstrou nervosismo durante abordagem policial e “autorizou os policiais a adentrarem à casa, aduzindo que não havia mais nada de errado no local” (fl. 11, e-doc. 21). Os Policiais relataram a existência de notícias anteriores de que o recorrido traficava drogas na região e vinha sendo monitorado.



    8. Assentada a legalidade do flagrante e sendo permanente o crime de tráfico (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca pessoal e domiciliar, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    9. A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie, os policiais realizaram a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, o Ministro Alexandre de Moraes assentou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal Federal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS 
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar 
do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de ‘casa’ – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a ‘casa’ não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 
7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida” (RE n. 1.447.032-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos Policiais Militares, pois as razões para a abordagem pessoal e o ingresso dos Policiais no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão pela qual julgado procedente o Agravo em Recurso Especial n. 2.571.005/GO, e rest